Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700778-73.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB E GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GTCEB. EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE REGULAMENTADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB foi criada pela Lei no 318/92 e, segundo dispõe o art. 2o, caput e §§ 1o e 2o, é devida aos servidores em exercício em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Rurais e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, devendo ser paga em sua totalidade àquele que cumprir integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por sua vez, é devida aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família, nos termos da Lei Distrital n. 2.339/1999. 3. Em razão de sua natureza propter laborem, somente fará jus às gratificações GAB e GCET, o servidor que cumprir a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. 4. Apelo não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o e 8o, ambos da Lei 2.585/2000, afirmando ter direito adquirido ao recebimento das Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e de Movimentação e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, acrescentando a impossibilidade de redução de sua remuneração. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STF a título de paradigma. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 8o, ambos da Lei 2.585/2000, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir o fez com base na intepretação da Lei no 318/1992 e na Lei no 2.339/1999 e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017